Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600349-92.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600349-92.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600349-
92.2024.6.16.0119, com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B, §5°,
da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução n. º 23.610/2019, julgo procedente o pedido inicial com
resolução de mérito, confirmando a liminar deferida, para fins de reconhecer a prática de
propaganda irregular noticiada na inicial, bem como a responsabilidade do representado e, em
consequência, condená-lo, ao pagamento de multa sancionatória, que fixo em R$5.000,00 (cinco
mil reais).(Representação ajuizada por Coligação Pra Frente Curiúva: O Progresso Não Para em
face de Orivaldo João Oelke responsável pela página Bizzoli Calçados, com fulcro art. 57-C da Lei
n. 9.504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c o art. 19 da Resolução-TSE n. 23.608/2019, na qual alegou
que no dia 19.08.2024, após o recebimento de informações/reclamações de filiados, a
Representante constatou a existência de propaganda eleitoral praticada por "Bizzoli Calcados", em
favor de candidatos, veiculada pelo Representado em sua página do Instagram. Por fim, asseverou
que o material divulgado pelo Representado não deixa dúvida de sua natureza eleitoral, em
desacordo com a legislação eleitoral, ao divulgar propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica;
JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ORIVALDO JOAO OELKE (RECORRENTE)
SANDRA CRISTINA GUERREIRO (ADVOGADO)
PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO
PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003611
12/09/2024
14:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.037

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600349-92.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ORIVALDO JOAO OELKE
ADVOGADO: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - OAB/PR59679
RECORRIDO: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS /
PODE / PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR NA INTERNET. UTILIZAÇÃO DE PERFIL DE PESSOA
JURÍDICA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 57-C, §1º, INCISO I, LEI N.
9.504/1997. SENTENÇA MANTIDA. MULTA APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Orivaldo João Oelke em face
da sentença do Juízo da 119ª Zona Eleitoral que julgou procedente a
representação eleitoral, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral
irregular, com aplicação de multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.

1.2 O recorrente alegou, em síntese, que a postagem não configuraria
propaganda eleitoral por ausência de pedido explícito de votos, além de baixa
repercussão. Requereu a revogação da multa.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por entender que houve propaganda eleitoral
antecipada em página de pessoa jurídica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Discussão sobre a configuração de propaganda eleitoral irregular por
veiculação de postagem de apoio a candidatos em perfil de rede social de
pessoa jurídica.

Num. 44003611 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214204303400000042956728
Número do documento: 24091214204303400000042956728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:30:23

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A propaganda eleitoral é regulada pelo art. 27 da Resolução TSE n.
23.610/2019, que autoriza sua veiculação na internet, a partir de 16 de agosto
do ano eleitoral, sendo vedada em sites de pessoas jurídicas, conforme art.
57-C da Lei n. 9.504/1997.

3.2 No caso dos autos, a propaganda foi veiculada no Instagram de pessoa
jurídica com finalidade empresarial, o que caracteriza infração à legislação
eleitoral, independente da alegada baixa repercussão ou ausência de pedido
explícito de votos.

3.3 A conduta do recorrente encontra vedação expressa no art. 57-C, §1º, I,
da Lei n. 9.504/1997.

3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a
propaganda eleitoral em sites ou perfis de redes sociais de pessoas jurídicas
é irregular, sujeitando o responsável às sanções previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
procedência da representação eleitoral que condenou o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00

4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em site de
pessoa jurídica configura conduta ilícita, independentemente da repercussão
ou do conteúdo não conter pedido explícito de votos."

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 27
Lei n. 9.504/1997, art. 57-C, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

AGRAVO REGIMENTAL no(a) AREspE nº060054670, Acórdão, Min.
Ricardo Lewandowski, DJE, 13/03/2023

Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060269916,
Acórdão, Min. Jorge Mussi, DJE, 09/08/2019

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44003611 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214204303400000042956728
Número do documento: 24091214204303400000042956728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:30:23

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Orivaldo João Oelke em face da
sentença proferida pelo Juízo da 119ª zona eleitoral de Curiúva-PR que julgou procedente
a representação eleitoral proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: O Progresso Não
Para, confirmou a liminar deferida para o fim de reconhecer a prática de propaganda
eleitoral irregular e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 ao ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID 43957920), o recorrente alegou, em breve
síntese, que a postagem veiculada não se trata de propaganda eleitoral, eis que não há
pedido explícito de votos. Demais disso, afirma que as postagens tiveram baixa
repercussão em razão de poucos comentários e compartilhamentos o que reduz
expressivamente o impacto sobre os eleitores. Requereu, então, o conhecimento e
provimento do recurso, revogando-se a liminar concedida e afastando a multa aplicada.

Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID 43957920).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 43959986).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Num. 44003611 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214204303400000042956728
Número do documento: 24091214204303400000042956728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:30:23

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-C da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)

§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

Como se vê, a legislação eleitoral proíbe expressamente a propaganda
eleitoral na internet em sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ainda que
gratuitamente.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se quanto à prática de propaganda
eleitoral irregular, ou não, pelo recorrente em razão da veiculação em perfil no Instagram,
no dia 19/8/2024, de propaganda eleitoral em favor de candidatos por meio de sua página
- Bizzoli Calçados - de domínio de pessoa jurídica, eis que utilizado para atividade
empresarial.
Num. 44003611 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214204303400000042956728
Número do documento: 24091214204303400000042956728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:30:23

Abaixo, prints das imagens apresentadas na petição inicial:

Num. 44003611 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214204303400000042956728
Número do documento: 24091214204303400000042956728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:30:23

Da análise das imagens apresentadas, verifica-se que o recorrente mantém
atividade comercial em sua página do Instagram por meio da qual oferece cursos de
confecção de calçados, eis que as suas publicações se referem à atividade empresarial, o
que caracteriza o domínio de pessoa jurídica.

Denota-se, também, publicações de apoio político à candidata que traz as
seguintes expressões: "O povo escolheu. Juntos somos mais fortes. A força feminina
que Curiúva precisa. Juçara Mainardes, pré-candidata a vice-prefeita".

Em que pese a alegação pelo recorrente de que não há pedido explícito de
votos nas postagens, bem como o argumento de baixa repercussão do conteúdo
veiculado no Instagram em razão de poucos comentários e compartilhamentos, a
propaganda eleitoral por meio proscrito implica, por si só, a configuração da conduta ilícita
em razão da vedação de propaganda eleitoral por meio de sites pessoa jurídica, nos
termos do artigo 57-C, § 1º, inciso I da Lei n. 9.504/1997.

A esse propósito, vejam-se precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI
9.504/1997. PUBLICIDADE VEICULADA EM PERFIS DE REDE SOCIAL DE
PESSOA JURÍDICA. FACEBOOK E INSTAGRAM. CONFIRMADA A
TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
SÚMULAS 24 E 28 DO TSE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. ART. 27, § 6º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.608/2019.
AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.

1. A Presidência da Corte de origem inadmitiu o recurso especial por incidência das
Súmulas 24 e 72 do TSE, bem como por ausência de demonstração do alegado
dissídio.

2. A decisão combatida negou seguimento ao agravo em recurso especial, tendo em
vista que, para alterar a conclusão do regional, seria necessário o vedado reexame, a
atrair a Súmula 24/TSE.

3. O agravo interno foi interposto intempestivamente, porquanto fora do prazo de 1
(um dia), estabelecido pelo art. 27, § 6º, da Res.-TSE 23.608/2019.

4. Agravo interno não conhecido.

AGRAVO REGIMENTAL no(a) AREspE nº060054670, Acórdão, Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/03/2023.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
REPRESENTAÇÃO. DEPUTADO FEDERAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. INTERNET. SÍTIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA. ART. 57-C, §
1º, I, DA LEI 9.504/97. MULTA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO.
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REDUÇÃO. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 72/TSE. DESPROVIMENTO.

1. No caso, manteve-se multa a cada um dos agravantes, no valor de R$
Num. 44003611 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214204303400000042956728
Número do documento: 24091214204303400000042956728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:30:23

20.000,00, por divulgação de propaganda eleitoral de candidato ao cargo de
deputado federal em páginas de pessoas jurídicas na rede social Facebook, em
afronta ao art. 57-C, § 1º, I, da Lei 9.504/97.

2. É inviável a redução do valor da multa, pois o quantum estabelecido está dentro
dos limites previstos no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97 e sua fixação foi devidamente
fundamentada na gravidade da conduta (uso de múltiplos perfis de pessoas jurídicas)
e na repercussão do fato (potencialidade de influenciar o pleito, desequilibrando a
disputa). Precedentes.

3. Conclusão em sentido diverso da Corte a quo, que, no exercício de seu
convencimento motivado, estabeleceu multa acima do patamar mínimo, demandaria
reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos
da Súmula 24/TSE.

4. A matéria relativa à afronta ao princípio da individualização das penas não foi objeto
de debate no aresto a quo, o que atrai a incidência da Súmula 72/TSE por falta de
prequestionamento.

5. Agravo regimental desprovido.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060269916, Acórdão, Min. Jorge
Mussi, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/08/2019.

Há que se concluir, portanto, pela configuração de propaganda eleitoral
irregular, eis que o recorrente publicou propaganda eleitoral em favor de candidatos por
meio proscrito pela legislação eleitoral, qual seja, site de pessoa jurídica.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para
o fim de conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Orivaldo João Oelke, para manter a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular e aplicou multa no
valor de R$ 5.000,00.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria
Juspodivm, 202. Pág. 406
Num. 44003611 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214204303400000042956728
Número do documento: 24091214204303400000042956728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:30:23

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600349-92.2024.6.16.0119 -
Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ORIVALDO JOAO OELKE
- Advogada do(a) RECORRENTE: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - PR59679 - RECORRIDO:
PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003611 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:20:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214204303400000042956728
Número do documento: 24091214204303400000042956728
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:30:23